Tribunal: TJES
Processo: 5000274-57.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-57.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PATRICIA FERREIRA NEGRIS e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE EVENTO IMPORTANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais na qual os consumidores alegam, em síntese, o atraso de um voo por motivos operacionais, o que acabou por prejudicar a partida no trecho seguinte de conexão, gerando danos de natureza material e moral.

Sobreveio Sentença (ID
15297516
) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada um dos três autores, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais);

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID
15297517
), aduzindo questões preliminares, pretendendo a reforma da sentença para fins de julgamento improcedente da pretensão autoral e, subsidiariamente, a redução do dano material e moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
15297520
).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A princípio, afasto de pronto a preliminar de incompetência dos juizados em razão do valor da causa, porquanto resta incontroverso que o teto do valor da causa nos juizados diz respeito a cada requerente individualmente, razão pela qual o valor apontado na presente causa, ao considerar que integram o polo passivo 3 (três) pessoas, está em consonância com o art. 3º, inciso I, da lei 9.099/95.

No mérito, embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconheceu que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo os consumidores, ora recorridos, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Partindo desse pressuposto, das provas constantes dos autos, extrai-se claramente que o atraso no voo inicial dos recorridos, que ensejou o atraso da conexão e, via de consequência, o atraso no importante evento que compareceriam, deu-se por culpa da companhia aérea recorrente, restando evidente a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, inobstante o auxílio material aos consumidores, o atraso observado gerou danos porquanto frustrou a expectativa dos recorridos em comparecer ao evento e o aproveitar ao máximo aquele momento, situação que milita para a ocorrência dos danos morais fixados em sentença.

Registro que os recorridos saíram de Nova Venécia, foram à Vitória, pegaram um voo para São Paulo, para posteriormente irem a Porto Alegre e se dirigirem à cidade de Nova Petrópolis para comparecer ao evento. Todo o itinerário fora devidamente planejado, com a correta antecedência, objetivando o comparecimento ao importante evento.

Nesse sentido, o pernoite na cidade de São Paulo e a perda do período matinal do evento fora de fato um dano irreparável, passível de ser amenizado apenas com a indenização moral.

Assim, restando demonstrada a extensão dos danos, entendo que o
quantum
arbitrado a título de dano moral é condizente com os requisitos balizadores do dano moral, principalmente a capacidade econômica das partes e a extensão dos danos, sem deixar de observar o caráter punitivo-pedagógico, além de estar em consonância com os valores comumente arbitrados pela jurisprudência deste E. Tribunal.

Por fim, ressalto que o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo determina que só é possível a modificação do dano moral em sede recursal quando constatado que o valor fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)